Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-42.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001323-42.2018.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: MARIA SOTERIA BATISTA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este relator ao Id.

17289571, por meio da qual neguei provimento ao referido recurso, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo Administrativo c/c Danos Moral, ajuizada por
MARIA SOTÉRIA BATISTA RIBEIRO
, ora agravada.

Inconformado o recorrente, alega em síntese que
para a concessão da estabilidade é necessária a comprovação do exercício contínuo da carga entre 1983 e 1988, o que não foi demonstrado pela recorrida, que possui apenas a portaria de nomeação datada de 1983, mas não documentos que comprovem o exercício efetivo nenhum período necessário.

Alega que,
os documentos de formação da recorrida são datados de 1998 e 2003, posteriores ao período que a recorrida alega ter exercido a carga, o que impossibilita a comprovação da estabilidade no período especificado, bem como a portaria de nomeação não possui dados de publicação, e a prova testemunhal produzida não foi suficiente para indicar os dados exatos de prestação de serviços.

Sustenta que agravada
não apresentou provas irrefutáveis de que prestou serviços ininterruptos à administração pública entre 1983 e 1988, o que é requisito essencial para a estabilidade extraordinária
,
argumenta ainda que existem inconsistências nos documentos apresentados, como a portaria de nomeação e os contracheques que indicam a recorrida como servidora temporária com data de admissão.

Ressalta que a negativa do ente municipal em reconhecer o direito à estabilidade da agravada baseia-se unicamente na falta de documentos que comprovem o exercício ininterrupto da carga nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição.

Por fim, alega que
os contracheques apresentados indicam que a servidora era classificada como “temporária” e que a data de admissão foi 18/08/2014, o que contraria a continuidade exigida para a estabilidade no serviço público, assim, a prova unilateral apresentada pela agravada conflita com os documentos oficiais constantes nos autos, os quais evidenciam que a servidora não possuía o tempo necessário de serviço ininterrupto no serviço público para aquisição da estabilidade.

Dessa forma, pede que
seja reconsiderada a decisão, ou que seja posto em julgamento pelo douto órgão colegiado, com inclusão em pauta, sendo então reformada a decisão, por ser esta expressão da mais lídima e salutar justiça.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.

18736251.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada. Entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88, senão vejamos:

“Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.

....................................................................................................

Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor.
(
RE 361.020
, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma,
DJ
de 4-2-2005.) No mesmo sentido: RE 372.242-AgR., rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma,
DJE
de 21-2-2011.

.....................................................................................................

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal.
(
ADI 100
, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.) No mesmo sentido: RE 356.61-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa

Cabe destacar novamente conforme foi demostrado na decisão recorrida, que a agravada colaciona documentos relevantes a comprovar o exercício do cargo de técnico em enfermagem desde 1983, tal como a Portaria nº 45/83, publicada pela Prefeitura de Mocajuba, que efetivou a contratação da apelada para o respectivo cargo na data de 07 de fevereiro de 1983, ou seja, mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição da República de 1988, bem como trouxe ao conhecimento do juízo a Portaria nº 385/2016 da Prefeitura municipal, publicada com o escopo de tornar pública a estabilidade da apelada, em atendimento às disposições do Art. 19, do ADCT, fato, portanto, reconhecido pelo próprio agravante ainda no ano de 2016.

A propósito
, como bem destacado a referida decisão agravada
tais documentos comprovam que, de fato, a recorrida passou a exercer o cargo de técnico em enfermagem em 1983 até, pelo menos, 2017, preenchendo assim o requisito para a estabilidade extraordinária garantido pelo ADCT.

Nesse sentido, a apelada se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito atribuído pela legislação processual, ficando, portanto, a cabo da Administração Pública municipal expor conjunto probatório eficaz para apontar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de tal direito, ao passo que, presumidamente, possui maiores condições e acesso aos arquivos capazes de indicar que não assiste direito a apelada, nos moldes do preceituado pelo Art. 373, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Logo,
conforme mencionado na decisão recorrida, a agravada cumpriu seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme exigido pela legislação processual. Por sua vez, cabe à Administração Pública municipal apresentar provas eficazes que demonstrem fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Considerando que a Administração possui melhores condições e acesso a documentos capazes de evidenciar a inexistência do direito da apelada, conforme preceitua o art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

No presente caso, conforme ficou demostrado que
recusa do ente municipal em reconhecer o direito à estabilidade da apelada baseia-se unicamente na falta de documentos que comprovem o exercício contínuo do cargo nos cinco anos anteriores à Constituição. No entanto, o apelante não apresentou provas que invalidassem as portarias fornecidas pela apelada ou que demonstrassem o afastamento ou a interrupção do contrato dentro do período estabelecido pelo ADCT. Vale destacar que se presume que o Ente Público tem maior facilidade de acesso a esses arquivos, por ser a autoridade responsável por sua emissão.

No mesmo sentido, citei jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Analisando os autos, percebe-se pela documentação anexada que a sentença não merece reformam, visto que constatou suficientemente que o impetrante foi admitido como funcionário da Prefeitura do Município do Acará no ano de 1983, possuindo assim de acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988 estabilidade, já que o Legislador Constituinte concedeu aos servidores não concursados que integram há mais de cinco anos a administração pública o benefício de serem estabilizados no serviço público
.

2-Acerca do tema, vale registrar que antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem a provação em concurso público, porém a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, o artigo 19 do ADCT, assegurou a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88.

3- Sentença mantida à Unanimidade. (TJPA REM 0002435-58.2014.8.14.0076. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Data de Julgamento: 23/07/2020)

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que, insisto, amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024